Tribunal: TJES
Processo: 5008707-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008707-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da queda de árvore em via pública, durante período de chuvas intensas, que ocasionou a perda total do veículo do autor. A pretensão recursal volta-se ao reconhecimento da responsabilidade civil do Município de Vitória/ES pela suposta omissão no dever de fiscalização e manutenção da arborização urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória/ES deve ser responsabilizado civilmente por omissão no dever de fiscalização e manutenção de árvore em via pública; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais, em virtude da queda da árvore sobre o veículo do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão decorre da teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, exigindo a demonstração do dano, do nexo de causalidade e do descumprimento do dever específico de agir.

O STF, no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a responsabilidade objetiva do Estado também se aplica às hipóteses de omissão, quando configurado o descumprimento de dever legal de agir frente a risco previsível.

A queda da árvore ocorreu em local de responsabilidade do Município de Vitória/ES, o qual não demonstrou a adoção de medidas preventivas como podas, remoção ou fiscalização técnica periódica, tampouco a existência de inventário arbóreo atualizado.

A ocorrência de chuvas intensas, por si só, não configura causa excludente de responsabilidade civil, quando há risco previsível e ausência de ação preventiva do poder público.

Comprovada a omissão estatal e o nexo de causalidade com os danos sofridos pelo autor, é devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 50.295,00.

O abalo emocional decorrente da perda total do veículo, aliado às circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável, arbitrado em R$ 5.000,00, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetivamente por danos decorrentes de queda de árvore em via pública, quando comprovada a omissão no dever de fiscalização e manutenção da arborização urbana.

A existência de chuvas intensas não afasta a responsabilidade estatal quando o evento danoso era previsível e evitável mediante a adoção de medidas preventivas.

A perda total de veículo em decorrência da omissão do poder público configura dano moral indenizável, quando excede os limites do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.03.2021 (Tema 592 da Repercussão Geral); TJ-MG, AC 10000220172076001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 12.04.2022; TJ-SP, ApCív 1023601-92.2019.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, j. 11.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5008707-92.2023.8.08.0024

APTE:
CLAUDIO MARTINS DOS ANTOS

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto com o objetivo de
examinar a juridicidade
da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta
conduta omissiva do ente municipal
, consubstanciada na falta de fiscalização e manutenção de árvore situada em via pública, cuja queda teria ocasionado a perda total do veículo do recorrente.

P
ois bem
.

I
nicialmente, acerca da responsabilidade do Estado (lato sensu), a Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que:

“
A
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de elemento subjetivo para a configuração do dever de indenizar, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Dessa forma, são requisitos da responsabilidade civil: (i) a prática de conduta antijurídica, dolosa ou culposa; (ii) a ocorrência de dano material ou moral, patrimonial ou extrapatrimonial; e (iii) a existência de nexo de causalidade entre ambos.

No caso ora em exame, as circunstâncias fáticas constantes dos autos revelam que o autor teve seu veículo atingido por uma árvore localizada em via pública do Município de Vitória/ES, durante episódio de chuvas intensas ocorrido em novembro de 2022.

O boletim de ocorrência lavrado à época do fato registra o sinistro de forma clara, e os documentos fotográficos
e as reportagens
apresentad
a
s demonstram, com razoável grau de certeza, que o automóvel sofreu danos de grande monta, levando à caracterização da perda total.

Entretanto,
o Juízo Singular
concluiu pela improcedência do pedido indenizatório, sob o fundamento de ausência de culpa do Município e de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso. Considerou-se que a queda da árvore teria decorrido de evento climático extremo, dotado de imprevisibilidade e inevitabilidade suficientes para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade do Poder Público, por configurar hipótese de força maior.

Todavia, conforme já exposto alhures, é certo que a responsabilidade do Estado por omissão pressupõe, para sua configuração, a demonstração de três elementos fundamentais: o dano, o nexo causal e a omissão específica da Administração diante de dever jurídico de agir. Não se exige, porém, a demonstração de culpa subjetiva, bastando que se prove a inércia estatal diante de risco previsível e evitável, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral).

Nessa linha, a responsabilidade por omissão se manifesta de modo objetivo sempre que o ente público deixa de agir diante de risco inerente ao seu dever legal específico, sobretudo quando se trata da conservação e manejo de bens públicos urbanos — como ocorre com as árvores plantadas em vias e logradouros.

A obrigação do Município em manter a arborização pública em condições de segurança decorre, não apenas da legislação local (Código de Posturas e normas ambientais), mas também do princípio da precaução e da tutela do meio ambiente urbano adequado (art. 225 da CF/88).

No caso concreto, embora o Município de Vitória tenha alegado que a queda da árvore decorreu de força maior (evento natural imprevisível),
não logrou êxito em comprovar a adoção de medidas preventivas eficazes
, tais como a realização de inventário arbóreo atualizado, inspeções periódicas, remoção ou poda de árvores em situação de risco — especialmente em local com histórico de quedas durante o período chuvoso.

Ressalte-se que, conforme amplamente noticiado nos próprios autos, o Município teve ciência da existência de diversas ocorrências semelhan
tes na mesma época.
Além disso, restou comprovada a ausência de manutenção da árvore de grande porte com raízes superficiais, conforme se observa das imagens colacionadas.

Ainda que não tenha havido protocolo formal de solicitação de poda da árvore específica que desabou sobre o veículo do autor, tal circunstância não exime o ente público de sua obrigação objetiva e permanente de fiscalização e manutenção. É inequívoco que cabe ao Município monitorar o estado fitossanitário das árvores situadas em áreas públicas e adotar providências preventivas diante de sinais de fragilidade estrutural, infestação ou comprometimento das raízes.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA - DANOS EM VEÍCULO PARTICULAR - CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL - OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ADVERSIDADES CLIMÁTICAS - CASO FORTUITO - NEXO CAUSALIDADE - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme dispõe o Código de Arborização Urbana (Lei Complementar Municipal nº 4.451/1997), a conservação e manutenção da arborização das vias públicas são de responsabilidade do Município de Patos de Minas/MG, que possui o dever de realizar as podas e supressão das árvores localizadas na área urbana. 2. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, o Estado responde por seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido. 3. Ao interpretar a norma contida no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral ( RE nº 841.526), consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva. 4 . A adoção da teoria do risco administrativo não significa, entretanto, que o ente público será responsável, em qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.
5. Comprovada a queda de árvore em via pública que se encontrava com sua raiz podre, resta caracterizada a negligência do Município de Patos de Minas, consistente na ausência de realização dos serviços de conservação das árvores, valendo salientar que o fato de ter ocorrido um vento forte no dia do evento danoso, por se tratar de condição climática normal à época do ano, não exclui a responsabilidade do Estado quanto ao ressarcimento dos danos causados à parte autora.
6 . Demonstrados os danos materiais advindos da queda da árvore sobre o veículo de propriedade particular, a omissão do Poder Público e o nexo de causalidade, patente o dever de indenizar do Município de Patos de Minas. (TJ-MG - AC: 10000220172076001 MG, Relator.: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO DA AUTORA QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA AUTORA -
Omissão culposa da municipalidade em relação ao seu dever de fiscalizar e realizar podas de árvores que se encontram em vias públicas -Ausência de medidas protetivas - Nexo de causalidade configurado Responsabilidade estatal Art. 37, § 6º, da CF -Configurada a falta de serviço, que leva ao reconhecimento da responsabilidade subjetiva. Intensidade das chuvas que não exclui a responsabilidade do ente público - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - DANOS MATERIAIS DEVIDOS -Manutenção do quantum apurado em sentença, inclusive em relação aos consectários legais
DANOS MORAIS Condenação do Município em indenização por danos morais Impossibilidade - Pessoa Jurídica - Aplicação da Súmula 227, do STJ, desde que haja ofensa a sua honra objetiva, quais sejam imagem e boa fama Inexistência nos autos qualquer prova objetiva relacionada a eventual flutuação de faturamento da empresa em razão do acidente Ausência de comprovação também da perda de uma chance, uma vez que a autora não comprovou neste autos que o veiculo danificado era o único meio de transporte - Reforma da sentença neste tópico - Recurso de apelação parcialmente provido. (Apelação Cível nº 1023601-92.2019.8.26.0053 , 8ª Câmara de Direito Público, j. 11 de março de 2020, Rel. Des. PONTE NETO ).

Embora se reconheça que a ocorrência de chuvas possa contribuir para a queda de árvores, tal fator, por si só, não configura causa excludente de responsabilidade quando se comprova, como no presente caso, a preexistência de risco concreto e o descumprimento do dever de vigilância e manutenção pela Administração. A previsão de eventos pluviométricos intensos no período reforça, inclusive, o dever do Poder Público de intensificar suas ações preventivas.

Por fim,
restando configurados nos autos o dano efetivo (perda total do veículo), o nexo causal com a omissão do Município (ausência de fiscalização e manejo adequados) e a violação do dever específico de agir, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público, nos moldes da teoria do risco administrativo, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Especificamente sobre a configuração do dano moral, o fundamento da reparabilidade está na função essencial da responsabilidade civil, que é ressarcir o ofendido da maneira mais completa quanto possível, tornando-o indene à ofensa causada por outrem.

O dano moral, segundo a doutrina, caracteriza-se pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha, humilhação, sofridos pelo lesado.

Além disso, decorrente de ofensa aos direitos personalíssimos, malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada da abrangência do instituto do dano oral.

Carlos Roberto Gonçalves, citando Sérgio Cavalieri, nos ensina que:

"(...) só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003,p. 550).

É dizer, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, em sentido amplo, ou de seus prestadores de serviço, deve ser demonstrado o dano, a omissão culposa (negligência na prestação do serviço público) e o nexo de causalidade entre este e aquela.

A demonstração da concorrência desses elementos é, precisamente, o fato constitutivo do direito à reparação civil.

E
na hipótese ora em apreço,
não restam dúvidas acerca dos danos morais indenizáveis, razão pela qual fixo o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), servindo o valor ao caráter ressarcitório, punitivo e pedagógico da condenação.

Diante de tais fundamentos,
conheço do recurso e dou-lhe
provimento
para condenar o recorrido no
pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 50.295,00 (cinquenta mil duzentos e noventa e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso e juros moratórios a partir da citação;
além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54, do STJ.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o recorrido no pagamento das custas e honorários advocatícios em 1
2
% (
doze
por cento), sobre o valor da condenação,
já considerados os honorários recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)